Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, sendo possível, no entanto, que a questão seja analisada sob a ótica do disposto no art. 300 do CPC.
2. Não se afiguram presentes os requisitos gerais para a antecipação de tutela previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, o claro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a concessão da liminar requerida.
3. Caso em que o agravado está na posse do imóvel desde 2014 e o descumprimento da obrigação perdura há mais de 8 anos, sem que o agravante tenha demonstrado a adoção de quaisquer medidas visando rescindir o contrato e obter o imóvel de volta.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.